Tribunal: TJMT
Processo: 1089047-45.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089047-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANITA DA SILVA CRUZ - CPF: 030.204.701-88 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1089047-45.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANITA DA SILVA CRUZ
.

Recorrida:
BANCO BRADESCO S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA SERIAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou o envio de cópia dos autos ao NUMOPEDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou, no mesmo dia e contra o mesmo réu, duas ações com idêntica causa de pedir, totalizando quatro demandas propostas em menos de dois meses, o que evidencia conduta processual abusiva, caracterizada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, III; 85; 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 55; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 06.07.2022, DJE 11.07.2022; TJMT, N.U 1014430-02.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025; TJMT, N.U 1005059-86.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Antonio Horácio da Silva Neto, j. 21.11.2023, DJE 21.11.2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 292133895, que
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 9% (cinco por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado.

Por fim, determinou à Secretaria do Juízo o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE, para possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Prescrição decenal - A partir do último desconto indevido;

2)

Inexistência de contrato válido para justificar a cobrança;

3)

Dissonância frente às jurisprudências do Tribunal de Justiça;

4)

Existência de danos materiais – Em dobro;

5)

Ocorrência de morais;

6)

Impossibilidade da condenação por litigância de má-fé - Litigância predatória reversa;

7)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
desde o mês de abril de 2019
, a autora vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, efetuados pelo reclamado, no montante total de
R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais)
, sob a rubrica “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO”, a qual
afirma não ter contratado
.

A magistrada singular
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 9% (cinco por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado, nos seguintes termos
:

(...)
Em análise aos autos, verifico que
a parte requerente carece de interesse processual
.

Isto porque, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que
a parte requerente fracionou ações que versam sobre o mesmo fato (descontos indevidos oriundos do mesmo contrato) em face do mesmo réu (Banco Bradesco)
, de modo que as outras demandas foram registradas pelos números
1075280-37.2024.8.11.0001, 1075319-34.2024.8.11.0001, 1089041-38.2024.8.11.0001 perante este mesmo juízo
.

O fracionamento das demandas não se afigura consentâneo com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial a economia, a instrumentalidade e a cooperação, afrontando também a dignidade da Justiça.

Na verdade,
esse tipo de conduta ofende a norma processual, prejudica a segurança jurídica e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, pois aumenta o estoque de processos a serem analisados
.

Ademais, também
contribui para o aumento de custos e despesas processuais e de honorários advocatícios
.
(...) (grifei)

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa identificar e tratar das demandas consideradas predatórias ou fraudulentas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo fornecedor e decorrentes do mesmo contrato, determinando-se a propositura de uma única ação.

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que a parte autora, no período de 1 mês e 25 dias (
23/10/2024 a 18/12/2024
), ajuizou
04 (quatro) ações
em desfavor do reclamado
Banco Bradesco S.A.
(processos nº 1075280-37.2024.8.11.0001, nº 1075319-34.2024.8.11.0001, nº 1089041-38.2024.8.11.0001 e nº 1089047-45.2024.8.11.0001), propostas em duplas,
sendo esta e a de nº 1089041-38.2024.8.11.0001 ajuizadas no mesmo dia
, nas quais afirma não ter contratado os serviços do réu, alega a ilegalidade dos descontos realizados em sua conta bancária e solicita indenização por danos morais.

Nesse contexto, verifica-se que a reclamante utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a Autora ajuizou outras 05 ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.
(TJMT - N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022) (Grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJ-MT 10001052120228110029 MT, Relator: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (Grifei)

De outro
norte
, “
o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e
configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito
, nos termos do art.
485
, inc.
VI
, do
CPC
” (TJMT - 1002626-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

Logo, mostra-se escorreita a sentença proferida pela magistrada
a quo
, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte da recorrente.

Registre-se que, no presente caso, o fracionamento de ações tem por objetivo o enriquecimento ilícito da parte, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

A propósito:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJMT – N.U 1005059-86.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a propositura de ações múltiplas e relacionadas, baseadas na mesma relação jurídica e contra a mesma parte, configura fracionamento indevido, caracterizando abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, a justificar o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de concentrar pretensões compatíveis contra o mesmo réu em uma única demanda, vedando o fracionamento artificial que resulte na multiplicação de processos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

4. A análise dos autos evidencia que, embora existam alegações de fundamentos fáticos distintos,
as demandas decorrem da mesma relação jurídica, ambas pleiteando a anulação de encargos e indenização por danos morais, o que configura identidade substancial e impede a cisão das pretensões
.

5.
A prática de fracionar ações idênticas afronta os princípios da lealdade e da boa-fé processual, resultando em sobrecarga do Judiciário e risco de decisões contraditórias
.

6. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o fracionamento indevido de ações
caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual
, autorizando o indeferimento da petição inicial (N.U 1006044-30.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025).
(...)

(TJMT – N.U 1014430-02.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em apreço, verifica-se
a ocorrência de abuso do direito de ação, ante o fracionamento da pretensão do ora Recorrente em diversas demandas
com o objetivo de maximizar os ganhos obtidos em eventuais condenações por danos morais ocasionados pela concessionária de energia reclamada.

Litigância de má-fé evidenciada por conduta que se enquadra ao disposto no art. 80, inciso III, do CPC
.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - N.U 1014654-44.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifei)

É importante
ressal
tar que
é dever do magistrado,
ao
consta
tar
possível atuação fraudulenta ou ilícita,
comunicar
os órgãos e instituições
competentes
para
a
ado
ção d
as medidas cabíveis
previstas
na legislação.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025